Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. TEMA 1.093/STF. TESE DE CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE EXAMINADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTENSÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DIFAL AOS BENS QUE SE DESTINEM A USO, CONSUMO OU ATIVO PERMANENTE/FIXO ADQUIRIDOS DE PESSOA JURÍDICA LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. ADI’s No 7070, 7066 e 7078. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ESTABELECIMENTO DO REGRAMENTO GERAL DO ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não sendo verificada a instituição de nova espécie tributária e, ainda, inexistindo modificação substancial dos contornos do tributo já existente, deve ser rechaçada a tese de que seria necessária a edição de nova lei distrital complementar regulamentando as situações inseridas pela Emenda Constitucional n. 87/2015, devidamente regulamentadas pela Lei Complementar n. 190/2022.
2.1. A desnecessidade de edição de nova Lei regulamentadora do DIFAL no âmbito do Distrito Federal, não implica na conclusão de que a partir da edição da Lei Complementar no 190/2022 a legislação distrital seria plena e imediatamente aplicável, sem que se observasse o princípio da anterioridade em relação à lei instituidora do DIFAL.
2.2. Inaplicável a tese fixada no Tema da Repercussão Geral n. 1.093.
3. Quanto à aquisição de bens que se destinem a uso, consumo ou ao ativo permanente, a aplicação do diferencial de alíquota fica condicionada à observância do regulamento instituidor do diferencial (Lei Complementar n. 190/2022), seguindo-se, deste modo, a compreensão externada no acórdão embargado no que toca à impossibilidade de cobrança do diferencial de alíquota ao longo do exercício de 2022.
4. O requerimento de compensação deve se dar em processo administrativo no qual se analisará os créditos objeto de compensação e sua validade.
4.1. Revela-se desnecessário que o acórdão mencione expressamente a possibilidade compensação administrativa, na medida em que se mostra como via adequada para ver restituídos os valores pagos ao Poder Público antes do advento da Lei Complementar n. 190/2022.
5. A despeito de se encontrar em curso, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo a determinação do termo inicial para a exigibilidade do ICMS-DIFAL, não foi determinado o sobrestamento das ações em trâmite que versam sobre a matéria.
6. Tendo em vista que a egrégia Turma julgadora analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou aplicável a tese de constitucionalidade do artigo 3o da Lei Complementar n. 190/2022 e da incidência das anterioridades geral e nonagesimal, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
7. Não há que se falar em exigência de comprovação da assunção financeiro do encargo, na via mandamental. Tal demonstração, deverá ser exigida em momento vindouro, na medida em que ocorra a liquidação e formulação do requerimento administrativo de compensação.
8. A mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
9. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente. Sem efeitos infringentes.